Tribunal: STF
Processo: RHC 213155
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Pinheiro Guimarães contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 701.877/RS (evento 26).



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP) (evento 3 – fls. 39-53).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, há testemunha que liga o agravante a crimes cometidos por facções criminosas, e o recorrente foi responsável por entregar a moto que levou o corréu ao local do delito. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea da do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Invoca, para tanto, a ausência do periculum libertatis e do abalo à ordem pública. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Requer, em medida liminar e no mérito, “o restabelecimento da liberdade do recorrente” e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, “havendo testemunha que liga Alan a crimes cometidos por facções criminosas na cidade de Rolante, torna bastante provável a assertiva de que Alan entregou a motocicleta a Tafarel a mando de Tiago Bilhão no contexto do cometimento do homicídio que se avizinhava, para que aquele então viesse a levar, no dia seguinte, o executor material do crime ao encontro da vítima. [...] Esse contexto de prova sumária, pois, indica a possibilidade de que Tiago tenha sido o mandante do crime, para cuja consumação foi auxiliado materialmente por Alan (responsável por entregar a motocicleta), por Tafarel (condutor da motocicleta, responsável por levar o matador até a residência da vítima) e por Luís Gustavo (executor dos disparos que mataram Roque)”. 



    Diante desse contexto, o juízo primevo verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, destacando que “os acusados, ao que tudo indica, praticaram crime de gravidade extrema – homicídio vinculado ao tráfico de drogas - agindo sem qualquer destemor e atentando contra a vida do ofendido, de forma organizada, a despeito de o possível mandante do crime encontrar-se preso. Está patente, pois, a gravidade concreta do crime, revelando indicada atuação calculada, organizada e associada por parte dos investigados”. 



    De acordo com a Corte local, “a prisão preventiva, encontra-se suficientemente fundamentada, tendo demonstrado a necessidade da segregação cautelar, para fins de garantir a ordem pública. Pelo que consta dos documentos juntados aos autos, o paciente é investigado por contatar e entregar a moto utilizada pelo corréu T. D. T., para que este cometesse o homicídio, a mando do cunhado do paciente, T. B. Nesse contexto, é evidente que a eventual liberdade do paciente constituiria inequívoco abalo à ordem pública” (evento 9 – fls. 5). 



    Ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado. Destacou-se que havia "testemunha que liga Alan a crimes cometidos por facções criminosas na cidade de Rolante, o que torna bastante provável a assertiva de que Alan entregou a motocicleta a Tafarel a mando de Tiago Bilhão no contexto do cometimento do homicídio que se avizinhava, para que aquele então viesse a levar, no dia seguinte, o executor material do crime ao encontro da vítima". Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio qualificado”. 



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora